Tribunal: TJBA
Processo: 8020860-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8020860-60.2026.8.05.0000

COMARCA: ITABUNA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
MARCELO PINHEIRO GOES

PACIENTE:
CLEOMÁRIO DE JESUS FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA/BA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: M
Á
RCIA LUZIA GUEDES DE LIMA

EMENTA:

CON
STITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMIC
Í
DIO QUALIFICADO. 1 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. PACIENTE CONDENADO À REPRIMENDA DE 14 (QUATORZE) ANOS
E 3 (TRÊS) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETERMINADA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA ESTREITA DO MANDAMUS ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1068), QUE FIXOU ENTENDIMENTO DE QUE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. A CONDENAÇÃO PROFERIDA PELOS JURADOS DEVE SER EXECUTADA DESDE LOGO, NÃO SENDO CABÍVEL QUE O PACIENTE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. 2- CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de
HABEAS CORPUS
autuado sob
nº.

8020860-60.2026.8.05.0000
, tendo
MARCELO PINHEIRO GOES
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
CLEOMÁRIO DE JESUS FIGUEIREDO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR